Tribunal: TJMT
Processo: 1015342-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIBARATANIA SILVA DE OLIVEIRA e CLÓVIS JOSÉ DIAS em face de decisão prolatada pelo juízo a Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1026902-66.2020.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão c/c Dano Material e Moral – indeferiu a tutela antecipada – autorizou a anotação de restrição judicial via sistema Renajud, sob o veículo: MODELO: PÁLIO FIRE FLEX, PLACA: BAB0252, RENAVAM: 00929214587, MARCA: FIAT, COR: PRETO, ANO/MODELO: 2007/2008, objetivando impossibilitar uma futura transferência do referido automóvel.
Inconformados, em suas razões alega em síntese, possuíam o veículo Pálio placa BAB0252, RENAVAM 00929214587, placa anterior BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008, e por meio de uma permuta trocaram por outro veículo de posse do agravado, Toyota Corolla placa MZV9240, RENAVAM 00839463499, placa Anterior MZV9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005.
Que após recebimento do veículo Corolla os requerentes constataram inúmeras multas e ao transitar com o mesmo foram abordados em uma blitz de rotina que levou à apreensão do veículo.
Ainda, que na abordagem os reclamantes descobriram que o veículo estava no nome de ANTONIO que comprou de LUA PATRIK, e que este último não recebeu de ANTONIO, deste modo, LUA PATRIK moveu uma ação de busca e apreensão no estado de Rondônia, Rolim de Mora, conforme se extrai dos documentos apresentados pelo Detran, local que o mesmo se encontra apreendido (doc. – anexo). Os fatos aqui narrados são comprovados pelos documentos acostados, como as conversas de whatsapp através de prints e áudios, BO das vítimas e documentos dos veículos.
Destaca que o Apelado possui inúmeras passagens por estelionato e fraude; ainda, que policial aposentado do Estado de Mato Grosso.
Ainda, requerido encontra-se com a posse do veículo Pálio ano fabricação de 2008; e Apelantes, por outro lado, além de não gozarem da posse do veículo entregue, estão, de igual modo, sem a posse do permutado, eis que aprendido em razão de busca e apreensão expedida pelo juízo do estado de Rondônia, conforme noticiado.
Assim, que para evitar prejuízo ao resultado útil do processo, foi necessário o pedido de tutela de urgência em caráter antecipatório, o qual foi negada pelo doutro magistrado de piso.
Alegam que apesar do argumento do juízo, o qual se fundamenta em ausência de provas quanto a tradição do veículo, que o mesmo se encontra totalmente rebatido; que o primeiro documento que comprova a tradição do veículo é o termo de apreensão do Detran Mato Grosso, id.33428043.
Ainda, que os documentos que comprovam a fraude e a vontade dolosa do agravado em causar dano aos agravantes é a combinação de dois documentos o id 33428043 documento do veículo Toyota Corolla em nome de LUA PATRIK somados ao BO de LUA PATRIK id 33428055, neste sentido demonstra os agravantes que eram totalmente ignorantes a condição impeditiva do bem móvel.
Que conforme delineado o agravado nem mesmo efetivou a transferência no Detran do Corolla Toyota para seu nome por se tratar de golpe na modalidade estelionato conforme o BO e auto de investigação 47.11.2020.9605 AIP 1328/2020, deste modo, não pode os agravantes terceiros de boa -fé serem prejudicados devendo o veículo Toyota Corolla permanecer junto ao DETRAN/MT.
Assim, que equivocou-se o Magistrado a quo ao negar a tutela de urgência por ausência de provas, uma vez que, há nos autos BO dos agravantes documento idôneo preenchido na presença de autoridade competente capaz de demonstrar a efetiva transição do bem, bem como demonstra que o agravado desapareceu com o veículo palio.
Que a decisão Agravada deixou de acolher pedidos urgentes, quais sejam: i) ofício ao Detran para que não seja realizada a transferência do veículo placa MZV 9240, Renavam 00839463499, placa Anterior MZV 9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005, mantendo-se no pátio do Detran Mato Grosso até resolução da lide. ii) deferimento de busca e apreensão do veículo Pálio, placa BAB 0252, Renavam 00929214587, placa anterior BAB 252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 oficiando o Detran e Polícia Rodoviária Federal; iii) cumprimento da busca e apreensão do veículo Pálio placa BAB 0252, Renavam 00929214587, placa anterior BAB 252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 por oficial de justiça e se necessário acompanhamento policial no endereço do Réu, declinado no preambulo.
Asseveram que não há razão para indeferir os pleitos constantes das alíneas B e C, uma vez que, há provas suficientes quanto a propriedade do veículo palio pelos agravantes
Ainda, que terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado por circunstâncias alheias ao negócio jurídico, pois o mesmo em regra tinha consciência de que o negócio era legitimo nos moldes do art. 104 do CC/02.
Aduzem que a decisão do r. Magistrado, não só obstaculizou o prosseguimento do feito, como também resguardou ao Agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição, tanto é verdade que conforme a investigação preliminar demonstra o histórico delitivo de suas condutas.
Assim, que demonstrado o “periculum in mora” e o “fumus boni juris” requerem os agravantes que seja concedia em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlecutório de primeiro grau, e a Busca e Apreensão do Veículo Pálio, e que seja remetido oficio Detran MT para manter o veículo Corolla Toyota em Cuiabá MT, determinando ao Juízo a quo prosseguimento do feito.
Requerem seja o presente Agravo recebido, que seja deferido efeito ativo, para suspender a decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito, sem o recolhimento das custas recursais.
No mérito, seja dado provimento para o fim de reformar a decisão agravada, deferindo: a) expedição de oficio do Detran impedindo a transferência do veículo placa mzv9240, renavam 00839463499, placa anterior MZV9240/RO, marca modelo 114809 TOYOTA/COROLLA XLI16VVT (nacional) ano da fabricação 2004/2005, mantendo - o no pátio do Detra n até resolução desta lide; b) deferimento de busca e apreensão do VEÍCULO PÁLIO, PLACA BAB0252, RENAVAM 00929214587, placa anterior BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, preto, ano da fabricação 2007 e 2008 oficiando -se ao Detran e a Polícia Federal Rodoviária ; c) Cumprimento da busca e apreensão do veículo PÁLIO, PLACA BAB0252, RENAVAM 00929214587, PLACA ANTERIOR BAB252/PR, FIAT/PALIO FIRE FLEX, PRETO, ANO DA FABRICAÇÃO 2007 E 2008 por oficial de justiça e se necessário acompanhamento policial no endereço do réu declinado no preâmbulo.
DECIDO.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Elpídio Donizetti acrescenta:
"Haverá urgência quando existirem elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo na demora na prestação jurisdicional (art. 300). Em outras palavras, se por meio da cognição sumária o juiz verificar que pode ser o autor o titular do direito material invocado e que há fundado receio de que este direito possa experimentar dano ou que o resultado útil do processo possa ser comprometido, a tutela provisória será concedida sob o fundamento de urgência." (in "Curso Didático de Direito Processual Civil", Vol. 2, 19a ed., São Paulo: Atlas, 2016, p. 458 - Destacamos).
Pois bem.
Nesse contexto, em que pese a relevância das alegações, em sede de cognição sumária, não visualizo o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Explico, o juízo “ a quo” ao indeferir a tutela buscada pelos apelantes, determinou anotação de restrição judicial via sistema renajud, sob o veículo Pálio, vejamos:
“Entretanto, para evitar um dano irreparável a terceiros de boa-fé, a luz do princípio geral da cautela, autorizo a anotação de restrição judicial via o sistema renajud, sob o veículo: MODELO: PÁLIO FIRE FLEX, PLACA: BAB0252, RENAVAM: 00929214587, MARCA: FIAT, COR: PRETO, ANO/MODELO: 2007/2008, objetivando impossibilitar uma futura transferência do referido automóvel.”
Diante do exposto, INDEFIRO por ora, o pleito de tutela de urgência, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se os Agravados, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que respondam no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator